Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO POR FRAUDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO POSTERIOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Age com culpa, na modalidade negligência, a instituição bancária que formaliza contrato de financiamento com falsário, com dados cadastrais de terceiro, gerando débito por dívida que este não contratou.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor por equiparação em órgãos de crédito enseja danos morais, de natureza in re ipsa.
3. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração. É necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana.
4. A exclusão do dever de reparar o dano moral, tal como consolidada no Enunciado n. 385 da Súmula do STJ, exige a ocorrência de inscrição legítima e preexistente àquela indevidamente efetivada.
5. Afasta-se a incidência da Súmula 385 do STJ quando outra anotação desabonadora do nome do consumidor é posterior ao indevido apontamento discutido.
6. O valor da indenização por danos morais deve atender ao caráter punitivo e pedagógico da medida e se adequar à gravidade da ofensa, atentando para a situação econômica do causador do dano.
7. Apelação conhecida e provida.Unânime.